Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação, o que não aconteceu no caso dos autos.
3. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o artigo 85, §§2o e 11 CPC.
3.1. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto ao provimento ou não do recurso.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.